Tribunal: TJDFT
Processo: 0743836-41.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO. SUSPENSÃO DE PRAZOS PROCESSUAIS. DISTINÇÃO ENTRE INTERRUPÇÃO E SUSPENSÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que não conheceu de apelação criminal por intempestividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a apelação interposta é tempestiva, à luz da suspensão dos prazos previstas no artigo 798-A, do Código de Processo Penal e demais regras de contagem nele previstas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A intimação da sentença condenatória ocorreu em 17/12/2024, data a partir da qual o prazo recursal de 5 dias úteis começou a correr em 18/12/2024, com o transcurso de dois dias até a suspensão dos prazos em 20/12/2024.

4. A suspensão dos prazos processuais, conforme art. 798-A do CPP, apenas paralisa temporariamente a contagem, sem a reinicialização do prazo, que retoma de onde parou.

5. Com o fim da suspensão em 20/01/2025, o prazo foi retomado em 21/01/2025, com mais três dias úteis, findando-se em 23/01/2025.

6. A apelação foi interposta somente em 28/01/2025, fora do prazo legal, sendo intempestiva e, portanto, inadmissível.

7. A jurisprudência citada pela defesa refere-se a intempestividade das razões recursais, e não da interposição do recurso em si, que tem tratamento diverso e mais rigoroso pela jurisprudência.

8. O direito ao duplo grau de jurisdição, embora implícito na Constituição, deve ser exercido dentro dos limites e formas legais, inclusive quanto à tempestividade dos recursos.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 593, 598, 600, 798, 798-A; Lei no 11.419/2006, arts. 4o, §§ 3o e 4o; CPC, art. 220 (aplicação subsidiária afastada); CF/1988, art. 5o, LV (duplo grau de jurisdição, interpretação implícita).

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1823304, 0752506-37.2023.8.07.0000, Rel. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 29.02.2024, DJe 08.03.2024; TJDFT, Acórdão 1813936, 0708862-34.2020.8.07.0005, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 07.02.2024, DJe 22.02.2024